Tribunal: TJMT
Processo: 1017511-79.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017511-79.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 178.063.211-87 (APELANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEBORA FERREIRA OSORSKI - CPF: 062.099.421-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO), GEOVANA REGINA COSTA BRAGA - CPF: 062.979.841-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS IMPERTINENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NE BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATOS DISTINTOS. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO E SISTEMA ACUSATÓRIO. REGULARIDADE DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDUTA REITERADA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À MULHER. PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade por cerceamento de defesa, violação ao contraditório e ao princípio do
non bis in idem
e quebra da imparcialidade judicial; (ii) se é cabível a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória; e (iii) se há necessidade de revisão da dosimetria da pena (iv) e se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (v) se deve ser afastado ou reduzido o valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.

O indeferimento de perguntas impertinentes não configura cerceamento de defesa, sendo lícito ao magistrado limitar a produção probatória, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, inexistindo demonstração de prejuízo.

4.

Não há violação ao princípio do
non bis in idem
, pois os processos mencionados tratam de fatos distintos, ocorridos em períodos diversos e com tipificações autônomas.

5.

A condução da audiência observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo demonstração de parcialidade ou atuação inquisitorial do magistrado.

6.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, termo de representação e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

7.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

8.

A conduta reiterada do recorrente, consistente em perseguições e intimidações em ambientes públicos e religiosos, evidencia o dolo e a habitualidade exigidos pelo tipo penal.

9.

A atenuante da confissão não incide, pois o apelante negou a prática delitiva, sendo inaplicável, ademais, a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

10.

Mantém-se a indenização por danos morais, em conformidade com o Tema 983 do STJ, mas reduz-se seu valor para guardar consonância com a situação econômica e financeira do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O simples indeferimento das perguntas defensivas durante a instrução processual não configura cerceamento de defesa, já que a produção probatória encontra limite na pertinência, na relevância e na adequação dos meios pretendidos, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção e indeferir, de forma fundamentada, questionamentos e diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme autoriza o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Não há violação ao princípio do
non bis in idem
quando os fatos apurados em processos distintos são autônomos e separados no tempo. 3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e contra a mulher, possui especial relevância quando firme e coerente, podendo fundamentar a condenação. 4. A atenuante da confissão não incide quando o réu nega a prática delitiva, sendo vedada a redução da pena aquém do mínimo legal. 5. Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com ameaça ou violência contra a mulher, nos termos da súmula n. 588 do STJ. Não obstante a possibilidade de fixação de quantum indenizatório às vítimas de crimes respaldados pela Lei 11.340/06, nos termos do tema 983 do STJ, os valores indenizatórios devem ser condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CP, art. 147-A, § 1º, II, e art. 61, II, “f”; CPP, arts. 212, 400, §1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 861158/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/03/2025; STJ, AREsp 2.150.552/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1017511-79.2023.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, cumulados com a reparação mínima à vítima dos danos morais causados pela infração penal, estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais registradas sob o ID 343920865, o apelante suscita,
preliminarmente
: (i) a
nulidade por cerceamento de defesa
,
quebra do contraditório
e
violação à paridade de armas
, em razão do indeferimento das perguntas formuladas pela defesa durante a instrução processual; (ii) a
nulidade por violação ao princípio do
ne bis in idem
, ao argumento de que o recorrente responde a outra ação penal pelo mesmo fato; (iii) a
nulidade por quebra de urbanidade
e
ofensa à imparcialidade judicial
, apontando postura ríspida do Magistrado durante a audiência de instrução, e; (iv) a
nulidade por ofensa ao sistema acusatório
, decorrente da postura inquisitorial do Magistrado na produção da prova oral.

No mérito, postula a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, ante a ausência de habitualidade, uma vez que os encontros entre as partes eram fortuitos e decorreriam da convivência no mesmo bairro, da utilização da única linha de ônibus disponível e da frequência à mesma igreja; ou por
insuficiência de provas
, haja vista o contraste entre a palavra isolada da vítima e os depoimentos de três testemunhas oculares do ocorrido.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da
atenuante da confissão
; a
redução da fração de aumento aplicada na terceira fase
e a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal), além do
afastamento ou redução do valor arbitrado a título de verba indenizatória mínima
, alegando hipossuficiência socioeconômica e ausência de instrução probatória específica. Ao final, prequestiona dispositivos constitucionais, legais e convencionais para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões são vistas no ID 349689360, por meio das quais o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo
, consoante parecer de ID 350434390.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, passo à análise das preliminares arguidas pela i. Defesa.

1.

Da a nulidade processual decorrente da quebra do contraditório, do cerceamento de defesa e da violação à paridade de armas
:

A defesa suscita a referida nulidade sob o argumento de que, durante a oitiva da ofendida
Geovana Regina Costa Braga
, o Juízo indeferiu os questionamentos defensivos relativos ao desfecho de fatos pretéritos (2005–2014), os quais constituiriam o único meio de impugnar a credibilidade da vítima e teriam sido, em tese, utilizados pelo
Parquet
para caracterizar o dolo previsto no art. 147-A do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Embora se reconheça que o direito à produção de provas constitui corolário do princípio constitucional da ampla defesa, essa prerrogativa não é absoluta, pois encontra limites na pertinência, na relevância e na adequação dos meios probatórios pretendidos, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção e indeferir, de forma fundamentada, questionamentos e diligências que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme autoriza o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que a caracterização de
cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova
tem como condicionante possível arbitrariedade do órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua produção. Logo, pode o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com o propósito de formar sua convicção, decidir pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente seu entendimento de forma adequada e oportuna (STJ, AgRg no HC 861158/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2025).

In casu,
de fato, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, o Magistrado sentenciante indeferiu os questionamentos defensivos à vítima sobre o suposto abuso sexual sofrido por ela na infância, no qual o apelante figuraria como autor, por entender que não se mostravam pertinentes à elucidação dos fatos tratados na presente hipótese

Deve-se ressaltar que os fatos apurados no presente feito se encontram delimitados ao período compreendido entre 31 de março de 2021 e 23 de julho de 2023, relacionados a
episódios de perseguição
em ambiente religioso e no transporte coletivo, tendo o Magistrado direcionado legitimamente a instrução probatória a esse período e a esse fato, de possibilitando que a fase instrutória ocorresse de maneira ampla, com oitiva da vítima, informante (com contradita acolhida), três testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do apelante, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP .

Ademais, a sentença não utilizou, em nenhum momento, os supostos abusos sofridos pela vítima entre os anos de 2005 e 2014 como corolários para a comprovação da perseguição ora apurada, sendo eventuais menções utilizadas apenas como elemento contextual psicológico, inexistindo interferência de eventual extinção de punibilidade relativa a fatos pretéritos na comprovação dos eventos ora analisados.

Pelo contrário, a condenação baseia-se em condutas recentes e reiteradas (2021–2023), aptas a restringir a liberdade da vítima, tais como mudanças de rotina, abordagens e aproximações em transporte coletivo e em ambiente religioso, mostrando-se descabida a caracterização do cerceamento de defesa pelo indeferimento pontual de questionamentos impertinentes.

Ademais, embora o art. 212 do CPP assegure a formulação direta de perguntas, não confere direito à realização de indagações desvinculadas do objeto processual, valendo ressaltar, ainda, que a sentença adotou julgamento com perspectiva de gênero, em consonância com o protocolo do CNJ, sendo adequado o controle de pertinência de perguntas relativas a abusos pretéritos,
inclusive para evitar revitimização desnecessária, sem prejuízo da atuação defensiva.

Por fim, “
não é o indeferimento de qualquer prova que justifica o reconhecimento do cerceamento de defesa. É preciso estar demonstrada a sua imprescindibilidade para a solução da controvérsia, ainda que a solução dada à lide pelo magistrado seja contrária à pretensão daquela parte que a requereu”
(AREsp n. 2.150.552/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

2.

Da violação ao princípio do
ne bis in idem:

A defesa sustenta, ainda, a nulidade em razão da duplicidade do feito, arguindo que o crime de perseguição teria sido indevidamente fragmentado em dois processos distintos (n. 1017511-79.2023.8.11.0042 e n. 1018512-65.2024.8.11.0042), referentes ao mesmo contexto fático, de modo que o apelante seria punido duplamente pelo mesmo fato, em evidente violação ao princípio do
non bis in idem
, invocando o art. 8.4 da CADH e precedentes do STJ.

Novamente sem razão.

Como é cediço, para a caracterização da violação ao princípio do
non

bis in idem,
nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária a presença simultânea de processos com
identidade de partes, causa de pedir e pedido.
No caso, a presente ação refere-se ao crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) ocorrido entre 2021 e 2023, enquanto os autos n. 1018512-65.2024.8.11.0042 versam sobre crimes distintos (art. 147-B do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06) ocorridos no ano de 2024, afastando, portanto, a necessária identidade fático-jurídica e impedindo, por consequência, o risco decisões conflitantes e excesso punitivo, ou então eventual afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição ou aos parâmetros estabelecidos pela Corte Americana de Direitos Humanos.

Diante disso, e sem delongas, impõe-se o afastamento da preliminar suscitada.

3.

Da quebra de urbanidade, ofensa à imparcialidade judicial e violação ao sistema acusatório
:

Por fim, a defesa sustenta que o Magistrado teria adotado postura inquisitorial durante a audiência, além de ter realizado intervenções ríspidas e restritivas, comprometendo a atuação defensiva, a imparcialidade judicial e violando o sistema acusatório.

Entretanto, em sentido diametralmente oposto ao sustentado nas razões recursais, a análise dos autos demonstra que a condução do ato foi regular, tendo o Juízo se limitado a orientar o andamento da audiência, inclusive advertindo o patrono quanto à necessidade de manter o respeito no trato com a vítima, em observância ao julgamento com perspectivas de gênero, sem impedir a formulação de perguntas pertinentes ao deslinde da causa.

Quanto ao indeferimento de questionamentos sobre fatos pretéritos, consoante já exposto, decorreu da sua impertinência em relação ao objeto da ação, sendo indicado, inclusive, que eventual comprovação poderia ocorrer por meio documental, evitando-se exposição desnecessária da vítima.

Tal atuação está em consonância com o art. 212 do CPP e com o dever de direção da instrução, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, sendo que eventual atuação judicial na formulação de perguntas às testemunhas visou apenas o esclarecimento de pontos relevantes do depoimento, não configurando direcionamento probatório.

Além disso, a atual jurisprudência do e. STJ norteia que as nulidades aventadas no curso do processo, mesmo aquelas denominadas absolutas,

terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

E, na hipótese dos autos,tal prejuízo não se constata, já que a instrução processual ocorreu regularmente, com a produção de todas as provas necessárias para a apuração do crime de perseguição,não podendoo prejuízo ser defluido automaticamente da condenaçãodoapelante,ateor do que dispõea jurisprudência proclamada pelo STJ "
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
" (AgRgno HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T.,DJe20/6/2022) – destaquei.

Assim, rejeito a nulidade aventada pela defesa e passo à análise do mérito.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, narra a exordial acusatória que, e
ntre 31 de março de 2021 e 23 de julho de 2023, em locais diversos, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
perseguiu a vítima
Geovana Regina Costa Braga
, ameaçando-lhe a integridade psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade.

Segundo consta, o apelante era amigo próximo dos familiares da vítima, tendo a perseguição se iniciado após a ofendida contar aos pais que havia sido abusada sexualmente por
GONÇALINO
durante sua infância, fato que foi levado às autoridades competentes para a investigação e julgamento.

Após, narra a denúncia que o recorrente passou a frequentar a mesma igreja que a vítima e entrar propositalmente nos ônibus em que a ela estava, oportunidades em que ficava encarando-a com olhar intimidador, constrangendo-a e perturbando sua esfera de liberdade.

Em razão desses fatos,
GONÇALINO FRANCISCO
foi denunciado e condenado pela prática do crime de perseguição, nos termos já expostos, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora, cujas teses arguidas nas razões recursais passo a analisar.

1.

Da pretensão absolutória:

Em linhas gerais, a defesa busca a absolvição do apelante, tanto sob o viés da atipicidade da conduta, quanto pela fragilidade probatória, ao argumento de que o
GONÇALINO
não agiu com dolo ao se aproximar da ofendida, já que moravam no mesmo bairro, e não praticou as condutas com a habitualidade necessária à configuração do delito.

Primeiramente, em relação ao delito de perseguição, popularmente denominado crime de "
stalking”,
descrito no art. 147-A do CP, convém esclarecer que se trata da criminalização da conduta reiterada e obstinada em perseguir incessantemente alguém, sem delimitar as ações proibidas, exigindo, por outro lado, a habitualidade de conduta que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringe-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a prova da
materialidade
e
autoria delitiva
repousa n
o Boletim de Ocorrência, no termo de representação criminal (ID 341070389) e nas declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID
341070895), o recorrente
GONÇALINO
, em síntese, negou ter perseguido a vítima, afirmando que utiliza a mesma linha de ônibus que ela e, quando a encontrava, era por mero acaso, por estar voltando ou indo ao trabalho no mesmo horário que ela, ressaltando que, se fosse possível, desceria um pouco antes da ofendida para não se aproximar. Em relação às idas à igreja, ressaltou sempre ter sido assíduo nas reuniões e manter sua atenção voltada unicamente aos cultos. Negou ter encontrado a vítima no supermercado e disse que não pode fazer nada quanto a sua presença na feira do bairro, por se tratar de local público.

Por outro lado, a ofendida
Geovana Regina Costa Braga
, ouvida em juízo (ID 341070895), confirmou as declarações prestadas na fase de inquérito, relatando que
GONÇALINO
efetivamente a perseguiu no período narrado na denúncia. Narrou que o apelante passou um tempo fora após ela contar a seus familiares que ele lhe abusou sexualmente quando era criança e, no ano de 2018, reapareceu no bairro e iniciou as intimidações, o que a levou a se mudar para o Paraná. Afirmou que retornou para Cuiabá no ano de 2021 e então o recorrente passou a persegui-la novamente, indo atrás dela em supermercados, ponto de ônibus, na feira do bairro e na Igreja, o que a levou a se mudar de cidade novamente. Relatou que, após novo retorno à Cuiabá, as perseguições foram retomadas, principalmente nos pontos de ônibus, razão pela qual precisou modificar seus horários de entrada e saída no trabalho para evitar contato com o apelante, mas não obteve sucesso, porque ele continuou a intimidá-la, inclusive esperando-a entrar no transporte público para entrar em seguida. Disse que, nessas ocasiões, o recorrente ficava encarando-a de maneira intimidadora e dando risadas.

Em conformidade com o relato da ofendida, a informante
Débora Ferreira Ososrki
(ID 341070895), ouvida em juízo, narrou ter conhecimento do
stalking
praticado pelo apelante, porque sua amiga
Geovana
recorrentemente lhe ligava pedindo que fosse encontrá-la no ponto de ônibus, por medo de descer do veículo junto com o apelante. Afirmou que a vítima estava sempre demonstrando muito medo nessas situações, bastante assustada, razão pela qual sempre fazia questão de esperá-la chegar e, quando o veículo aportava no ponto, visualizava o recorrente em seu interior, que sempre fazia questão de encarar
Geovana.
Disse que, sempre que estava com a ofendida na feira ou igreja, via o apelante e a ajudava a desviar o caminho para que não se encontrassem.

Por sua vez, a testemunha da defesa
Valdir Marcello de Melo
, motorista do transporte coletivo usado pela vítima (ID 341070895) questionado pelo Ministério Público, narrou que realiza ao menos cinco viagens por dia e chega a transportar mais de mil pessoas, de modo que, em relação ao comportamento dos passageiros “
as vezes não dá pra notar né, porque as vezes tem até 15, 20 pessoas num ponto só.”

sic.
Apesar disso, afirmou não ter notado qualquer comportamento intimidador do apelante em relação à
Geovana
, embora sequer tenha sido capaz de descrever a ofendida com precisão quando questionado.

A testemunha da defesa
Adenilson Ferreira de Souza
, frequentador da mesma igreja que a vítima e o apelante, ouvido em juízo (ID
341070895), relatou não ter presenciado qualquer comportamento intimidador efetuado por
GONÇALINO
, narrando que, ao que se recorda, os envolvidos se sentavam em lados opostos no horário do culto, e a ofendida ia às reuniões acompanhada da família. Afirmou que há uma regra de conduta da igreja no sentido de que não se deve expor pecados ou a vida intima entre os frequentadores, sendo eventuais crimes reportados pelo bispo diretamente à polícia, se for o caso, afirmando que não era sua função verificar o comportamento dos participantes nos cultos. Da mesma forma, narrou não ter conhecimento de que o apelante perseguisse
Geovana
, narrando que só viu a ofendida na feira do bairro uma vez e não tem o costume de ter contato com ela fora da igreja.

Por fim, a testemunha da defesa
Luis Carlos Dias Conceição
(ID
341070895), em sua oitiva judicial, narrou ser líder na igreja frequentada pelo recorrente e pela vítima, afirmando que
GONÇALINO
, de um modo geral, sempre esteve presente nas atividades da igreja, assim como a ofendida. Destacou que, durante os cultos, nunca percebeu algum olhar ou sorrisos intimidadores efetuados pelo apelante, já que ambos costumavam se sentar em lados opostos, ressalvando reconhecer a sutileza das ações atribuídas ao recorrente, bem como que o local é frequentado por muita gente e os fatos poderiam ocorrer em outros horários. Destacou que nunca recebeu denúncias ou reclamações a respeito das perseguições, pois isso pertence às atribuições do presidente da igreja, mas após o deferimento das medidas protetivas, o recorrente recebeu uma punição religiosa para que permanecesse afastado.

Da análise do conjunto probatório, entendo que, não obstante os depoimentos exarados pelas testemunhas da defesa, há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como do dolo do agente.

Isso porque,
em todas as ocasiões em que foi inquirida, a vítima apresentou relato firme e coerente
, valendo ressaltar qu
e, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024) – destaquei.

Assim, enquanto a narrativa da ofendida permaneceu firme, as testemunhas da defesa pouco contribuíram para o deslinde dos fatos, uma vez que todos ressalvaram, em suas declarações, que os ambientes nos quais poderiam observar algum ato intimidador estavam sempre, simultaneamente, sendo frequentados por uma grande quantidade de pessoas, e não lhes cabia prestar atenção em qualquer ato intimidador praticado por
GONÇALINO
, sobretudo considerando a sutileza das ações atribuídas a ele, consistentes em olhares e sorrisos direcionados à
Geovana
.

Ademais, a tese defensiva de que os encontros ocorriam por motivos fortuitos, decorrentes do fato de que tanto o apelante quanto a vítima residirem no mesmo bairro, cai por terra diante da afirmativa da vítima de que, mesmo modificando os horários em que utilizava o transporte público, o recorrente novamente a cercava nas entradas e saídas do veículo, intimidando-a com olhares.

Por fim,
vale ressaltar que eventuais intervalos temporais não afastam a continuidade típica necessária à configuração do delito previsto no art. 147-A do Código Penal, porquanto não é necessária a ocorrência diária ou uma frequência ordenada das perseguições, bastando a reiteração de comportamentos em lapso temporal suficiente para ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, conforme descrito na imputação.

In casu
, no período delimitado na denúncia, o acervo probatório produzido em juízo demonstrou a prática reiterada de atos, com padrão dominical na igreja e sucessivas investidas durante deslocamentos em via pública, gerando efetivo abalo na rotina da ofendida, sendo tal circunstância reconhecida na sentença ao consignar a existência de perseguição “velada”, porém concretamente perceptível em razão das mudanças de conduta impostas à vítima, que se viu compelida a adaptar seu cotidiano para evitar o agente.

Nessa perspectiva, entendo que
deve ser mantida a condenação do recorrente
, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade e autoria delitiva, quanto o elemento subjetivo do tipo penal do art. 147-A, § 1º, inc. II, do Código Penal.

2.

Da dosimetria de pena:

Subsidiariamente, a defesa busca a retificação dosimétrica para incidir, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante, ainda que parcial, e a redução da fração imposta na terceira fase pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no § 1º, inciso II do Código Penal.

Sem razão, contudo.

Para a incidência da referida atenuante, mesmo na modalidade qualificada ou parcial, seria necessário que o recorrente tivesse efetivamente confessado, ainda que parcialmente, a prática do delito a ele imputado.

Ocorre que, da oitiva atenta do interrogatório judicial, depreende-se que, questionado pelo magistrado,
GONÇALINO
nega veementemente as ações a ele imputadas, narrando que não queria manter qualquer contato com a ofendida e, se pudesse, não pegaria o mesmo transporte coletivo que ela, atribuindo ao acaso a sua presença nos mesmos locais em que ela estivesse.

Não bastasse,
ainda que se considerasse a confissão na segunda fase
dosimétrica, mesmo que parcial,
não haveria qualquer efeito prático para modificar a pena imposta
, uma vez que a pena-base já havia sido estabelecida no mínimo legal e não há a presença de outra circunstância apta a agravar a pena, razão pela qual incide na hipótese a vedação estabelecida pela súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“(...)
1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.
2. Não há falar em aplicação do instituto dooverruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRgnoREsp1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020,DJe31/08/2020) – destaquei.

Em relação ao
quantum
fracionário imposto na terceira fase, trata-se de imposição legal prevista no inciso II do §1º do art. 147-A do Código Penal, inexistindo espaço para a discricionariedade do julgador, que apenas deve observar a fração indicada no referido artigo quando do reconhecimento da causa de aumento em questão, de modo que, nesse aspecto, tampouco prospera o pleito defensivo.

Dessa forma, mantenho inalterada a pena imposta ao recorrente.

3.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

A defesa busca, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade nos moldes do art. 44 do Código Penal, haja vista a inexistência de violência ou grave ameaça na prática delitiva e o preenchimento dos requisitos legais.

Não obstante o entendimento defensivo, o delito em comento não se enquadra nas disposições do art. 44 do Código Penal, por se tratar de crime envolvendo ameaça à integridade física e psicológica da vítima, além de encontrar óbice na
Súmula n. 588 do STJ
, a qual preconiza que “
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica, conforme o art. 44 do Código Penal, o art. 17 da Lei Maria da Penha e a Súmula 588 do STJ. (...)”
(AgRg no HC n. 1.050.249/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Na mesma toada é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça estadual:

“Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de
perseguição
(art. 147-A, § 1º, II, do CP, c/c art. 61, II, “f”, do CP), absolvendo-o dos delitos de furto e invasão de dispositivo informático, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A substituição da pena privativa de liberdade foi corretamente indeferida com base na jurisprudência do STJ (Súmula 588), dada a prática do crime no âmbito da violência doméstica e sua repercussão psicológica grave na vítima
.”
(N.U 1015472-46.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) – destaquei.

Desse modo, é inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4.

Do afastamento ou redução do
quantum
indenizatório:

Por fim, a defesa busca o afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, alegando que não houve instrução probatória para determinar eventual prejuízo suportado, ao que alia o argumento de que o apelante é hipossuficiente financeiramente.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória – ID 341070395, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

Por outro lado, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional ao caráter punitivo/pedagógico
que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

No que tange ao
quantum
atribuído nos autos a essa razão (R$ 2.000,00 – dois mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise; isso porque o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 341070389), que trabalha como assistente logístico em supermercado, auferindo a quantia média mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Assim, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a ofendida, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

5.

Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1017511-79.2023.8.11.0042, para
rejeitar as preliminares arguidas
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
retificar o
quantum
indenizatório
outrora imposto, fixando-o em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026